Tribunal: STF
Processo: HC 259610
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.7.2025, por Eduardo de Campos Marcandal, advogado, em benefício de Gustavo Cesar Pinto Vacaro, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.7.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 1.019. 791/SP:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO CESAR PINTO VACARO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Colhe-se do ato apontado como coator que o paciente foi denunciado – juntamente com LARISSA PINTO VACARO e IGOR DA SILVA SEGOBE – e condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 29, caput, do Código Penal. 



    Alega o impetrante que houve indevida exasperação da 
pena-base, na primeira fase da dosimetria, em razão da quantidade de droga apreendida e que a mesma circunstância foi utilizada na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a configurar indevido bis in idem. 



    Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, pois é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, assinalando que foram apreendidos menos de 500 (quinhentos) gramas de maconha. 



    Defende que a fixação do regime inicial fechado foi baseada em fundamentação inidônea, calcada na gravidade abstrata do delito, contrariando o entendimento firmado nas Súmulas n. 718 e 719 do STF. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de redução, redimensionando-se a pena e fixando-se regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 9).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega bis in idem na dosimetria da pena imposta ao paciente. Afirma que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para majorar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado. Sustenta a necessidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/06 e de modificação do regime inicial de cumprimento de pena (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que o “único fundamento para o afastamento da causa especial de diminuição foi a quantidade de drogas, qual seja, 500g (quinhentos gramas) de maconha. Essa circunstância já havia sido valorada negativamente na primeira fase de dosimetria, o que resulta em bis in idem. 



    Não bastasse isso, foi fixado o regime inicial fechado com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime, o que contraria a jurisprudência. O paciente é um jovem primário, que atualmente trabalha com registro em carteira de trabalho, não era investigado e não foram apreendidas drogas variadas” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Defende que “o paciente preenche todos os requisitos do artigo 33, § 4º, fazendo jus à redução máxima de pena. Consequentemente, também é possível a substituição da pena por penas restritivas de direito, tendo em vista que o paciente preenche todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal” (fl. 13, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) a superação do óbice representado pela Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido; 



    b) seja concedida a liminar para suspender os efeitos da sentença transitada em julgado, até o julgamento definitivo do habeas corpus; 



    c) a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para reconhecer o tráfico privilegiado, aplicando-se a redução máxima de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, seja pelo fato de o paciente preencher os requisitos legais ou em razão de a quantidade de drogas já ter sido valorada na primeira fase de dosimetria da pena; 



    d) a concessão da ordem para fixar um regime prisional compatível com a pena aplicada, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, questiona-se decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.7.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.019.791/SP.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento desse pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.



    5. Tem-se no processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 13.2.2025 (Ação Penal n. 1500221-10.2020.8.26.0550) (fl. 54, 
e-doc. 6). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se admite impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    7. Pretende-se neste habeas a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima prevista, e a fixação de regime inicial mais brando. Alega-se bis in idem na dosimetria da pena, porque a quantidade da droga teria sido utilizada para majorar a pena-base e afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e inidoneidade dos fundamentos na imposição do regime fechado para cumprimento da reprimenda.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi condenado, em 1º.11.2022, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico 
de entorpecentes em concurso de pessoas (caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 c/c o art. 29 do Código Penal). Foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (fl. 14, e-doc. 7). Tem-se na sentença condenatória proferida:



    “Pois bem. De rigor a condenação, vez que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos acusados, sendo que a autoria delitiva restou indiscutível, senão vejamos. 



    Em sede policial, os corréus Igor e Gustavo confessaram que o entorpecente apreendido seria para uso próprio e para venda, além de terem negado que Larissa detinha conhecimento. A acusada Larissa, por sua vez, confirmou ter conhecimento que na sua bolsa havia porções de maconha, mas alegou que desconhecia a quantidade e que seria para uso próprio. 



    Por outro lado, quando ouvidos em Juízo, os corréus confirmaram a posse do entorpecente, contudo, aduziram que era destinado ao uso próprio de todos. Confirmaram que a droga estava distribuída pelo veículo, e alegaram que estava fracionada na forma de tijolos e porções porque foi assim que receberam do fornecedor. Confirmaram que Larissa tinha conhecimento e que negaram isso na delegacia pois temiam que ela ficasse presa. Alegaram que os plásticos não tinham qualquer destinação.



    Os policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos corréus, por sua vez, foram firmes e seguros em suas declarações no sentido de que realizavam patrulhamento quando visualizaram dois indivíduos saindo de um veículo, enquanto outro permaneceu na caçamba, tendo demonstrado nervosismo e dando a impressão de que estavam tentando de alguma forma proteger o veículo. Questionaram-nos se portavam algo de ilícito com eles ou no interior do veículo. Gustavo apontou que no veículo havia um dichavador e uma porção de maconha. Efetuaram a busca veicular, que culminou na apreensão de um tijolo de maconha e pedaços menores da mesma droga, 91 porções de maconha (prontas para uso) no interior da bolsa de Larissa, além de papel seda. Na bolsa de Igor, apreenderam embalagens plásticas comumente utilizadas para o embalo da droga e uma tesoura. Os indivíduos confessaram a finalidade mercantil da droga e que não era a primeira vez que eles se reuniam para realizar esse tipo de transporte.



    (...) Cumpre consignar, ainda, que os milicianos foram uníssonos ao dizerem que os réus além de assumirem a destinação mercantil da drogas e dos objetos apreendidos, informaram que haviam adquirido o entorpecente na cidade de Piracicaba/SP e se dirigiam para a cidade de Leme/SP, e que há algum tempo se juntavam para realizar esse tipo de transporte, não se tratando da primeira vez.



    Noutro giro, em que pese na ocasião da abordagem os acusados não tenham sido vistos praticando nenhum ato de venda, a conduta praticada por eles não deixou de caracterizar o delito de tráfico de drogas, que é de ação múltipla, ou seja, consuma-se com a prática de qualquer verbo-núcleo do caput do art. 33, da Lei 11.343/06, tendo os corréus incorrido, mais precisamente, nas modalidades de ‘transportar’ e ‘trazer consigo’ substância entorpecente.



    (...) Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base dos réus 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (05 tijolos e outras 91 porções de maconha (tetrahidrocannabinol), com peso líquido de aproximadamente 477,91g (378,78g + 99,13g), bem como diante da forma como estava fracionado, o que faço com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim, suas penas serão de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 
dias-multa. 



    Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea parcial aplicáveis para todos os réus, de modo que suas penas tornaram ao mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois ainda que os acusados sejam primários e portadores de bons antecedentes, a elevada quantidade de entorpecente apreendida evidencia seus envolvimentos com a criminalidade, o que interdiz a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, visto que a referida causa de diminuição de pena dirige-se aos pequenos traficantes, objetivando diferenciá-los daqueles que se dispõem ao tráfico de elevadíssima quantidade de entorpecentes. Além do mais, há notícia nos autos de que não se tratava da primeira vez que os corréus realizavam o transporte de entorpecente, os milicianos responsáveis pela abordagem foram categóricos no sentido de que os próprios acusados relataram isso, sendo que tal informação não deve passar despercebida, vez que aliada às demais circunstâncias, induz à conclusão que os acusados efetivamente se dedicam à atividade criminosa.



    Não há outras causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno as penas fixadas acima definitivas. 



    No presente caso, ainda que os acusados sejam primários, considerando as circunstâncias preponderantes da espécie, quais sejam, a natureza do delito, a elevada quantidade de droga apreendida (totalizando 477,91g de maconha), torna-se recomendável a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal” (fls. 8-13, e-doc. 7). 



    9. A defesa interpôs recurso de apelação, buscando a absolvição, pela alegada “ausência de elementos sólidos de materialidade e autoria para lastrear a condenação criminal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o privilégio previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando” (fl. 2, e-doc. 8). Em 23.1.2025, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 8). 



    Na sentença, mantida no recurso de apelação, o juízo de origem concluiu pela impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). Enfatizou-se a elevada quantidade de entorpecente apreendido (477,91g de maconha), as provas colhidas no processo e o depoimento dos policiais. Foi realçado que “há notícia nos autos de que não se tratava da primeira vez que os corréus realizavam o transporte de entorpecente, os milicianos responsáveis pela abordagem foram categóricos no sentido de que os próprios acusados relataram isso, sendo que tal informação não deve passar despercebida, vez que aliada às demais circunstâncias, induz à conclusão que os acusados efetivamente se dedicam à atividade criminosa” (fl. 13, e-doc. 7). 



    A sentença foi mantida no julgamento da apelação criminal da defesa, utilizando-se a quantidade do entorpecente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão do conjunto probatório dos autos, concluiu o Relator pela dedicação do paciente a atividades criminosas (fls. 15-16, e-doc. 8). 



    Descabido, portanto, cogitar-se de bis in idem, pois a quantidade do entorpecente foi utilizada na terceira fase da dosimetria da pena apenas como mais um elemento a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas.



    10. No caso em foco, mesmo superando o óbice da supressão de instância, seria insuficiente para a concessão da ordem de habeas corpus a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afastada pelas instâncias ordinárias. 



    O Tribunal estadual concluiu ser incontroverso que “a elevada quantidade da substância apreendida, revela a dedicação dos réus à atividade criminosa, utilizando-se da difusão do vício, com animus lucrandi, modus vivendi”. (...) Marcada, como dito, a dedicação à espúria difusão de drogas proibidas, com animus lucrandi e com modus vivendi, que é resultante de livre escolha dos acusados, com absoluta consciência da ilicitude, não se trata de iniciantes no tráfico de drogas (fls. 15-16, e-doc. 8). 



    A pretendida revisão das conclusões do juízo sentenciante e do Tribunal estadual, para afastar a premissa de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção das instâncias ordinárias, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA AFIRMADA PELA ORIGEM. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 240.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    11. Este Supremo Tribunal afirmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    12. Sobre a pretensão do impetrante de modificação do regime prisional, assim decidiu o Tribunal de origem ao negar provimento ao recurso de apelação:



    “Por fim, devidamente eleito o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante disciplina o artigo 33, §§ 2º, e 3º, c.c. artigo 59, III, todos do Código Penal, diante das particularidades do caso em apreço, destacando-se a expressiva quantidade da droga apreendida, a obstarem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal” (fl. 17, e-doc. 8). 



    Embora a pena definitiva de cinco anos de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecente, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade concreta da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias específicas do caso e da prática delitiva conduziram à fixação do regime inicial fechado. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, não se comprovando bis in idem na utilização da quantidade de entorpecente para a fixação da pena-base e para a definição do regime prisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.614-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.8.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Supressão de instância. 4. O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. 5. As provas dos autos denotam que o paciente, de fato, praticou o crime de associação para o tráfico, o que, por si só, impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, pois não preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Precedentes. 7. Decisão agravada mantida. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 256.270AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2025). 



    13. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora